Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECAMBIAMENTO. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. CUMPRIMENTO DE PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra, no entanto, não se trata de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas sim de uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto.

2. Em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena de condenados de outra unidade da Federação.

3. Recurso conhecido e desprovido.